Tribunal: STF
Processo: AI 477210
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
1. Ausente o prequestionamento dos artigos 5º, XIII e 195, caput e
III,  da Constituição.
2. Esta Suprema Corte firmou entendimento
no sentido de ser incabível recurso extraordinário para se discutir
questão processual ordinária, referente à nulidade do acórdão da
instância de origem, por suposta ausência de sua fundamentação.
3.
 Agravo regimental improvido.